Tribunal: STF
Processo: RE 1124532
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HORA EXTRA. NATUREZA DA VERBA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que a discussão acerca da natureza da verba, se indenizatória ou remuneratória, para fins de incidência de contribuição previdenciária, é de índole eminentemente infraconstitucional. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.